Tribunal: TJDFT
Processo: 0727326-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e processual civil. Agravo de instrumento. cumprimento de sentença. excesso de execução. ADI 7435/RS. Taxa SELIC. Valor consolidado. Emenda constitucional 113/21. Resolução 303 do CNJ. Anatocismo. Inexistência. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento da decisão que homologou os cálculos da Contadoria.
II. Questões em discussão
2. (i) Prejudicialidade externa por força da ADI n. 7435/RS; (ii) Existência de anatocismo pela aplicação cumulativa de dois índices de correção.
III. Razões de decidir
3. Inexiste o alegado anatocismo, pois a Taxa Selic incidirá sobre o montante do débito de forma única e prospectiva a 09/12/2021, não coincidente com o período anterior em que o débito será corrigido por outros parâmetros.
4. A Emenda Constitucional 113/21determinou a incidência do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para fins de atualização monetária das condenações que envolvam a Fazenda Pública.
5. Inexiste excesso de correção, pois a aplicação da taxa SELIC tem incidência prospectiva sobre o montante consolidado até novembro /2021, o que não configura bis in idem de correção monetária, tampouco capitalização de juros.
6. O art. 22 da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça determina que o débito deverá ser consolidado até novembro de 2021 com juros e correção monetária e a partir de então, sobre a dívida incidirá somente a taxa SELIC.
7. Os atos normativos baixados pelo órgão de controle administrativo das atividades dos órgãos e membros do Poder Judiciário têm força vinculante e natureza normativa primária encontrando fundamento direto de validade na Constituição Federal de 1988 (ADC12-6/Distrito Federal, de Relatoria do Min. Carlos Brito), devendo, pois, ser aplicadas indistintamente pelos Tribunais inferiores.
8. Inexistindo decisão do Supremo Tribunal Federal determinando a suspensão de todos os feitos que tratam do Tema 1.349 no RE 1516074 ou na ADI 7.435/RS, a Resolução 303 do CNJ está em pleno vigor e o ato normativo deve ser cumprido em seus exatos termos, mantendo-se sua eficácia até decisão contrária proferida pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de violação da segurança jurídica dos julgados.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 3o da Emenda constitucional n.113/2021; art. 22 da Resolução CNJ n. 303/2019; Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1988892, 0712593-57.2024.8.07.0018, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, j.: 09/04/2025; acórdão 1428999, Rel.: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, j. 2/6/2022; acórdão 1742087, Rel. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, j. 9/8/2023; acórdão 1834332, Rel. ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, j.14/3/2024.